Tribunal: STF
Processo: ARE 1564809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela ré alegando ausência de previsão no título judicial, decisão ultra petita, violação à coisa julgada e erros nos cálculos da execução.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o cálculo proporcional do mês de 06/2022 e (ii) a destinação da cota parte de Jessiana após a cessação de seu benefício em 01/07/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    Quanto ao primeiro ponto, assiste razão à executada, pois considerando que o falecimento do instituidor ocorreu em 19/06/2022 (fls. 4), deve ser aplicada a proporcionalidade de 12 dias no cálculo referente ao mês de junho/2022, conforme apontado pela perita da SPPREV. Em relação ao segundo ponto, as exequentes argumentam que a cota parte de Jessiana, cessada em 01/07/2023 por ter atingido a maioridade, deveria ter sido redistribuída entre Ana Maria e Maria Luiza no período de 02/07/2023 a 30/06/2024. Sobre este aspecto, é necessário analisar o disposto no artigo 17 da Lei Complementar nº 1.354/2020.



    O §4º estabelece um regime diferenciado para a pensão por morte devida aos dependentes dos integrantes das carreiras ali mencionadas, quando o óbito for decorrente do exercício ou em razão da função, determinando que ela será equivalente ao salário de contribuição, e foi com base neste dispositivo que a sentença condenou a autarquia a rever o valor do benefício.



    Conforme informações da SPPREV (fls. 63), o benefício de Jessiana foi extinto em 01/07/2023, véspera da data em que completou 21 anos de idade. Na mesma manifestação, a autarquia informou que "o setor responsável pelo procedimento já foi comunicado, sendo que o pagamento dos valores às demais beneficiárias será feito na folha de pagamento do mês de agosto de 2024", indicando que a própria SPPREV reconheceu que os valores deveriam ser redistribuídos às pensionistas remanescentes.



    Diante deste reconhecimento e considerando a especialidade da norma do §4º do art. 17 da LC 1.354/2020, os cálculos apresentados pelas autoras devem ser parcialmente acolhidos, ficando mantida a r. decisão a quo recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    Recurso improvido.



    Legislação citada:



    Lei Complementar nº 1.354/2020, art. 17, §4º. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente